Tribunal: TJSP
Processo: 2023720-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade. Decisão que determinou a produção da prova pericial, carreando ao agravante o pagamento da metade dos honorários do "Expert". INCONFORMISMO do demandante deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade. Decisão que determinou a produção da prova pericial, carreando ao agravante o pagamento da metade dos honorários do "Expert". INCONFORMISMO do demandante deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência de urgência no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023720-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMÍNIO ANTARES, são agravados EDSON MARTINS FERREIRA e ROSE
MARY LOPES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023720-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17.807
2
VOTO No : 17.807
AGRAVO No : 2023720-64.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO ANTARES
AGRAVADOS : EDSON MARTINS FERREIRA E OUTRA
JUIZ : FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade.
Decisão que determinou a produção da prova pericial, carreando
ao agravante o pagamento da metade dos honorários do “Expert”.
INCONFORMISMO do demandante deduzido no Recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015
do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da
tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência de
urgência no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, que o agravante
move contra os agravados, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de
Campinas, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 200.
Argumenta a agravante, em resumo, que os
agravados não impugnaram deduzidos na inicial; o MM. Juiz “a quo”
reconheceu a existência da “probabilidade do direito”; não é necessária a
realização da prova pericial determinada pelo MM. Juiz “a quo” (fls. 1/7).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023720-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17.807
3
(fl. 203), o prazo fluiu em silêncio (fl. 205).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Nulidade, que o agravante move contra os agravados, em trâmite na 2a Vara
Cível da Comarca de Campinas, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a
quo”, nos termos seguintes:
“VISTOS. Opôs a parte autora EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a
decisão saneadora de fls. 453/457, requerendo "(...) sejam acolhidos os presentes
embargos de declaração para o fim de se obter novo pronunciamento judicial nos
termos da fundamentação declinada, para se julgar o feito no estado em que se
encontra eis que a matéria aventada é puramente de Direito ou, alternadamente, para
retificar o r. despacho agravado para isentar o embargante do pagamento de metade
dos honorários periciais por ser beneficiário da Justiça Gratuita (...)". Foi a
manifestação. DECIDO. Nada a prover quanto ao requerimento da parte autora para
que seja o mérito do presente feito julgado antecipadamente. É que tal pretensão não
se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizariam a oposição de embargos de
declaração. O que pretende a parte autora, a rigor, é discutir o mérito, por assim
dizer, da decisão saneadora proferida por este juízo, algo que, data vênia, não pode
ser feito por meio do recurso por ela manejado. Por outro lado, contudo, por medida
de economia e celeridade processual, deve ser retificado item V da decisão saneadora,
nada obstante tratar-se de caso de verdadeiro error in judicando. Isso porque se
olvidou o juízo de que foram concedidas as benesses da gratuidade à parte autora.
Posto isso, portanto, ACOLHO PARCIALMENTE, com excepcionais efeitos
infringentes, os declaratórios opostos. Faço-o para tão somente retificar, nestes
termos, o item V da decisão saneadora de fls. 453/457: "(...) em havendo concordância
quanto à verba proposta, deverá a parte ré depositar, no prazo de 10 (dez) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023720-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17.807
4
metade da respectiva quantia. A outra metade, contudo, deverá ser arcada por órgão
assistencial próprio (Defensoria Pública), nos limites da capacidade desse, haja vista
ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária. É que (...)". Intimem-se.”
(“sic” cópia de fl. 200).
Malgrado o inconformismo do Condomínio autor,
ora agravante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023720-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17.807
5
No caso dos autos, o autor, ora agravante, se insurge
contra decisão que determinou a produção da prova pericial, carreando ao
agravante o pagamento da metade dos honorários do “Expert”.
Contudo, essa decisão não é recorrível por meio de
Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol do artigo 1.015
do Código de Processo Civil, seja porque não se enquadra à tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, vez que não “verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, necessária
para a aplicação dessa tese.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e
verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de
conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita
ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023720-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17.807
6
instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol,
seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua
vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava
no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com
interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o
recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao
TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado
em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
2037418-40.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2014
Data de publicação: 07/04/2020
Ementa: COMPRA E VENDA - Automóvel - Defeito - Ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores e indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que
determina de ofício a produção de prova pericial e o rateio entre as partes dos honorários
periciais - Agravo interposto pelo autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil - Recurso não conhecido
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023720-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17.807
7
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora